Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734917-34.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA SOLIMAR LIMA DE FARIAS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por ANA SOLIMAR LIMA DE FARIAS. A Requerente sustenta que deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência. Alega que a prestação do serviço home care na forma em que foi deferida na decisão liminar é imprescindível para a preservação da sua vida e da sua saúde. É o breve relatório. Decido. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e confirmou “apenas parcialmente a tutela de urgência”, em conformidade com o laudo pericial, cujas conclusões se reproduz: “H) CONCLUSÕES Esta análise médico-pericial permite concluir que: a) A atual condição de saúde da periciada caracteriza-se por um quadro de sequela de poliomielite com agravamento do comprometimento funcional dos membros inferiores e também da deglutição (disfagia neurogênica de origem indeterminada) após infecção por COVID-19. Além disso, também é diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, hipertensão arterial, arritmia cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, hipoxemia crônica e possível transtorno neurocognitivo leve. b) A periciada se encontra totalmente dependente de cuidados por terceiros, estando restrita ao leito, necessitando de apoio para mudança de decúbito, alimentação, asseio, auto-cuidado e uso de medicamentos; faz uso continuado de oxigenioterapia e necessita cateterismo vesical intermitente. c) De acordo com critérios técnicos para análise de sua dependência de cuidados de enfermagem, deve ser entendida como SEMI-DEPENDENTE. d) De acordo com critérios elencados em literatura médica especializada, o grau de complexidade dos cuidados técnicos domiciliares exigidos pelo seu atual quadro clínico deve ser classificado como de BAIXA COMPLEXIDADE. e) Os resultados obtidos quando da aplicação das Tabelas de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID e a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar da NEAD permitem concluir-se que a periciada é elegível para regime de internação domiciliar (Homecare) de baixa complexidade, o que caracteriza suporte de enfermagem por período de 6 horas diárias. Além disso, é candidata a receber suporte continuado de equipe multiprofissional em saúde, devendo ser mantido os seguintes serviços de assistência domiciliar: atendimento de fisioterapia três vezes por semana, avaliação quinzenal por médico clínico, avaliação semanal por enfermeira, avaliação quinzenal por nutricionista e avaliação semanal por fonoaudiólogo.” Não se divisa nos autos, no plano da cognição sumária, elementos de convencimentos aptos a descredenciar a perícia, sendo de se destacar que o tratamento domiciliar, na forma discriminada pelo perito, está em consonância com o estado de saúde da Apelante e supre o suporte médico de responsabilidade do plano de saúde. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator